Tribunal: STF
Processo: AR 2552
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE JUÍZO RESCISÓRIO. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 



     Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO RODOLFO DE FARIA e outros contra decisão monocrática proferida pela eminente Min. Rosa Weber, assim ementada:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.   IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO ROL ACOSTADO COM A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA.” 



    Em síntese, os embargantes alegam que o decisum foi omisso por não ter exercido juízo rescisório e por não ter determinado a restituição do depósito prévio, nos termos do art. 974 do CPC.  



    Em cumprimento ao disposto no art. 1.023, § 2°, do CPC, determinei a intimação da embargada e a vista ao Ministério Público, para eventuais manifestações acerca dos efeitos infringentes.  



    Transcorrido o prazo sem manifestação do embargado, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer assim ementado:   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO DO PEDIDO RESCISÓRIO. OMISSÃO. ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A omissão, para efeito de embargos de declaração, há de ser aquela relativa a tópico relevante do pedido que deixou de ser apreciado pelo órgão julgador ou que este deveria dele conhecer de ofício. 



    2. Há omissão na decisão que, julgando procedente o pedido rescindente (iudicius rescindens), deixa de apreciar pedido rescisório (iudicium rescissorium) e de determinar a restituição do depósito prévio. — Parecer pelo provimento dos embargos de declaração para que, sanadas as omissões, seja admitido o recurso extraordinário e parcialmente provido, com a restituição do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa.” 



     É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, in verbis:  



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”   



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir ou dificultar a correta compreensão da decisão, ou, até mesmo, o seu devido cumprimento.  



    No caso sub examine, verifico que a decisão recorrida, apesar de conter fundamentação idônea, realmente apresenta omissão.  



    É que foi exercido somente o juízo rescindente, mas não o rescisório, a fim de se proferir nova decisão em substituição àquela desconstituída. Ademais, não foi determinada a restituição do depósito prévio aos autores, como determina o art. 974 do CPC.  



    A decisão ora rescindenda foi prolatada no RE 820.911, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelos embargantes contra acórdão do TRF-5, ao fundamento de que não foi comprovada, durante a execução, a filiação dos exequentes à categoria sindical.  



    Entendendo que a decisão era contrária à jurisprudência da Suprema Corte, por força do Tema 823 da repercussão geral, a Min. Rosa Weber julgou procedente o pedido para rescindi-la, não tendo, contudo, determinado a devolução do depósito prévio aos autores, tampouco exercido o juízo rescisório, proferindo nova decisão de mérito.  



    In casu, os autores da rescisória, na inicial, pediram que fosse dado provimento ao RE 820.911, a fim de que se reconhecesse a sua legitimidade ativa para a execução do título formado no feito n° 2000.83.00.001143-5, com a determinação do retorno dos autos ao TRF-5, lá se proferindo nova decisão julgando as apelações em embargos à execução.



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686).  



    Verifica-se, portanto, que a pretensão dos autores não foi integralmente apreciada, razão pela qual acolho os embargos de declaração, a fim de complementar a decisão nos seus pontos omissos. 



     Ex positis, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a fim de, em juízo rescisório, ADMITIR o Recurso Extraordinário 820.911 e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, remetendo aqueles autos à origem para novo julgamento, no qual se considere o quanto decidido no Tema 823 da repercussão geral. 



    Determino, por fim, a restituição aos autores do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 974 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente